Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-82.2018.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação de cobrança. Reconvenção. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Pretensão à reforma manifestada pelo réu e reconvinte.
Não havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que a vexata quaestio é exclusivamente jurídica, cabível o julgamento antecipado de lide revisional. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Contratação, ainda

Ementa:
Civil e processual. Bancários. Ação de cobrança. Reconvenção. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Pretensão à reforma manifestada pelo réu e reconvinte.
Não havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que a vexata quaestio é exclusivamente jurídica, cabível o julgamento antecipado de lide revisional. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Contratação, ainda que por via remota, suficientemente demonstrada pelo banco autor e de maneira eficaz não impugnada pelo réu. Artigo 373 do Código de Processo Civil.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente demonstrada, o que não se verificou no caso em exame.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas 539 e 541 do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de Justiça e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, a C. 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, dentre outras, a seguinte tese: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Aplicando essa tese ao caso concreto, deve ser afastada a cobrança do prêmio do seguro de proteção financeira, uma vez que a cláusula que prevê sua adesão seja considerada abusiva.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281092
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000376-82.2018.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante SEBASTIÃO
ULISSES SALA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
2
Apelação n. 1000376-82.2018.8.26.0698
Voto n. 20.276
Comarca:
Pirangi (Vara Única)
Apelante:
Sebastião Ulisses Sala
Apelado:
Banco Santander (Brasil) S/A
MM. Juíza:
Joanna Palmieri Abdallah
Civil e processual. Bancários. Ação de cobrança.
Reconvenção. Sentença de procedência da ação e
improcedência da reconvenção. Pretensão à reforma
manifestada pelo réu e reconvinte.
Não havendo necessidade de dilação probatória, uma
vez que a vexata quaestio é exclusivamente jurídica,
cabível o julgamento antecipado de lide revisional.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Contratação, ainda que por via remota, suficientemente
demonstrada pelo banco autor e de maneira eficaz não
impugnada pelo réu. Artigo 373 do Código de Processo
Civil.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras
não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios,
devendo prevalecer os juros estipulados na avença, salvo
se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa
média praticada pelo mercado, e desde que a
abusividade tenha sido cabalmente demonstrada, o que
não se verificou no caso em exame.
A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-
fixados não se confunde com capitalização de juros em
sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma
ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.
973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de
Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas 539 e 541
do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n.
1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n.
2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de
Justiça e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
3
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, a
C. 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça definiu,
para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil,
dentre outras, a seguinte tese: “nos contratos bancários
em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada”. Aplicando essa tese ao caso concreto,
deve ser afastada a cobrança do prêmio do seguro de
proteção financeira, uma vez que a cláusula que prevê
sua adesão seja considerada abusiva.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Relatório.
O ora apelado Banco Santander (Brasil) S/A ajuizou ação de
cobrança em face do ora apelante Sebastião Ulisses Sala aduzindo que as partes
firmaram “a operação de CREDITO SOB CONTROLE II COM PROTEÇAO n°
320000036370, onde o requerente disponibilizou a título de crédito a quantia de R$
53.289,84 (cinquenta e três mil e duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),
já computado os encargos, conforme extrato e planilha anexos a ser pago em 60 (sessenta)
parcelas mensais e sucessivas, com vencimento da primeira parcela ajustado para 13 (treze) de
março de 2014 e a última para 13 (treze) de fevereiro de 2019”, porém que “o requerido
deixou de solver a prestação devida ao requerente em 13 (treze) de julho de 2014, sendo
devedor da importância acumulada em R$ 494.114,85 (quatrocentos e noventa e quatro mil e
cento e quatorze reais e oitenta e cinco centavos)” (fls. 1/5).
Em sua defesa, em peça única o réu ofereceu contestação e
reconvenção primeiro alegando que “NÃO CONTRATOU e NEM
AUTORIZOU” a operação apontada na inicial e afirmando que tal operação
teria sido utilizada para a quitação de outro empréstimo com juros menores e
que nem sequer estaria vencido, atestando assim que “ninguém em sã consciência
jamais faria uma coisa dessa!”(sic). Em seguida, apontou nulidades e abusividades no
contrato relativas à taxa de juros aplicada, capitalização mensal, venda casada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
4
seguro e taxas de inadimplência, razões pelas quais estaria descaracterizada a
mora. Assim, para além do julgamento de improcedência da ação, em sede de
reconvenção pugnou pela repetição dobrada do indébito (fls. 65/93).
Colhida réplica na qual o banco autor defendeu a regularidade
da contratação e a legalidade do empréstimo bancário contratado (fls. 107/131),
sobreveio a sentença de fls. 104/144 que julgou procedente a ação e
improcedente a reconvenção, em síntese, ao fundamento de que “Em que pese o
réu ter negado a contratação do crédito, está comprovado pelos extratos e planilha (fls. 18/23),
a utilização do crédito colocado à sua disposição pelo banco” e de que “Em relação ao pedido
reconvencional, não há que se falar em repetição de indébito, já que inexiste qualquer
abusividade na cobrança efetuada”.
Inconformado, apela o réu e reconvinte alegando que teve sua
defesa cerceada pelo julgamento antecipado da demanda sem a realização de
requerida perícia contábil e pugnando pela integral reforma da sentença
repisando as teses lançadas em sua defesa (fls. 170/201).
Contrarrazões a fls. 204/223.
II. Fundamentação.
O apelo pode ser conhecido integralmente, mas
comporta provimento apenas em mínima parte.
Preliminarmente, cumpre afastar o alegado cerceamento de
defesa (em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de
pretendida prova pericial contábil), mormente porque a vexata quaestio é de
cunho exclusivamente de direito, pois se trata somente de definir se é válida ou
não a cobrança do crédito apontado na inicial considerados os termos do
contrato firmado entre as partes conforme extrato bancário de fls. 19, à luz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
5
legislação pertinente e da interpretação que os tribunais pátrios lhe conferem.
Ressalte-se que esta C. Câmara, em casos análogos, reputou
válido o julgamento antecipado do mérito, porque desnecessária a dilação
probatória, como se colhe dos seguintes julgados: (a) Apelação n.
1039759-86.2016.8.26.0100 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa Acórdão
de 26 de março de 2018, publicado no DJE de 10 de abril de 2018; (b) Apelação
n. 1041315-47.2017.8.26.0114 Relator Mário de Oliveira Acórdão de 28 de
outubro de 2018, publicado no DJE de 7 de novembro de 2018; (c) Apelação n.
1000827-68.2018.8.26.0129 Relator João Camillo de Almeida Prado Costa
Acórdão de 16 de abril de 2019, publicado no DJE de 23 de abril de 2019; e (d)
Apelação n. 1002426-23.2018.8.26.0491 Relatora Daniela Menegatti Milano
Acórdão de 19 de junho de 2019, publicado no DJE de 11 de julho de 2019.
Confiram-se, ainda, de outros órgãos fracionários deste E.
Tribunal de Justiça: (a) 31a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
0002470-60.2012.8.26.0300 Relator Adilson de Araújo Acórdão de 24 de
julho de 2018, publicado no DJE de 31 de julho de 2018; (b) 32a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 0000352-68.2012.8.26.0185 Relator Francisco
Occhiuto Júnior Acórdão de 30 de maio de 2019, publicado no DJE de 6 de
junho de 2019; (c) 36a Câmara de Direito Privado
Apelação n.
1001536-64.2017.8.26.0218 Relator Pedro Baccarat Acórdão de 1o de
outubro de 2018, publicado no DJE de 8 de outubro de 2018; e (d) 38a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1100677-56.2016.8.26.0100 Relator Spencer
Almeida Ferreira Acórdão de 19 de junho de 2018, publicado no DJE de 22 de
junho de 2018.
Passado isso, em primeiro lugar merece ratificação a sentença
vergastada no tocante à comprovação da contratação pelo autor (nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), mormente porque, de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
6
lado, não obstante inexiste cópia de contrato assinado pelas partes, é cediço que
contratações desse tipo são realizadas pelos bancos e consumidores
remotamente (seja pelo telefone, seja pela internet) e, de outro lado, “está
comprovado pelos extratos e planilha (fls. 18/23), a utilização do crédito colocado à sua
disposição pelo banco, de modo que há débito” (fls. 141).
No mais, seria de se estranhar o silêncio do réu se de fato não
houvesse contratado o referido empréstimo ainda em 2014, já que somente veio
a impugnar sua existência ao contestar o presente feito...
Segundo, no que se refere ao percentual dos juros
remuneratórios, a jurisprudência pátria tem admitido sua revisão em contratos
celebrados por instituições financeiras apenas na hipótese de se revelarem
abusivos, assim considerados os que destoam significativamente da taxa média
praticada pelo mercado, e desde que a abusividade tenha sido cabalmente
demonstrada, o que não ocorreu no caso concreto.
Com efeito, evidente que nesses parâmetros de abusividade
não se pode cogitar, mormente porque enquanto o contrato firmado entre as
partes aponta taxa de juros mensal de 5,69% (ou ainda que apresentasse na
prática, como defende a apelante, taxa de 5,75%), a taxa média mensal desse
tipo de contrato naquele período foi de 5,73%1.
A propósito, confira-se o seguinte precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
DE CONTRATO BANCÁRIO. 1. PROVA PERICIAL E DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STJ. 2. LIMITAÇÃO DE JUROS
MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO
STJ. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA N.
83 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se conhece de
recurso especial se, mesmo opostos embargos de declaração, não ocorreu
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
7
o prequestionamento dos preceitos legais ditos violados. Incidência das
Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. Os juros remuneratórios devem ser
limitados à taxa média de mercado somente quando cabalmente
comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie. 3. A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4. Agravo interno
improvido. (3a Turma Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
1.043.417/PR Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze Acórdão de 27 de
fevereiro de 2018, publicado no DJE de 9 de março de 2018, sem grifo no
original).
No mesmo sentido e do mesmo tribunal de sobreposição: (a)
2a Seção Recurso Especial n. 407.097/RS Relator Ministro Ari Pargendler
Acórdão de 12 de março de 2003, publicado no DJU de 29 de setembro de
2003; (b) 3a Turma Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.238.037/SC
Relator Ministro Massami Uyeda Acórdão de 24 de maio de 2011, publicado
no DJE de 7 de junho de 2011; e (c) 4a Turma Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial n. 1.091.431/RS Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti
Acórdão de 21 de novembro de 2017, publicado no DJE de 29 de novembro de
2017.
Registre-se que esta C. Corte Estadual segue essa orientação,
como exemplificam estes julgados: (a) 11a Câmara de Direito Privado Apelação
n. 1033605-21.2017.8.26.0002 Relator Gilberto dos Santos Acórdão de 14 de
dezembro de 2017, publicado no DJE de 29 de janeiro de 2018; (b) 13a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1003010-17.2016.8.26.0344 Relator Francisco
Giaquinto Acórdão de 31 de julho de 2017, publicado no DJE de 3 de agosto
de
2017;
(c)
22a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1014174-08.2017.8.26.0032 Relator Roberto Mac Cracken Acórdão de 22 de
fevereiro de 2018, publicado no DJE de 7 de março de 2018; e (d) 38a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
8
de Direito Privado Apelação n. 1011312-81.2017.8.26.0576 Relator Flávio
Cunha da Silva Acórdão de 29 de novembro de 2017, publicado no DJE de 12
de dezembro de 2017.
Já no que diz respeito à capitalização mensal, também alvo de
insurgência pelo apelante, primeiro impende observar que o C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp de n. 1.061.530/RS, que observou o
regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil vigente à época, afirmou
que não se pode presumir a ilegalidade na utilização da Tabela Price, que não
implica necessariamente a capitalização de juros, devendo a análise ser aferida
em cada caso concreto.
No mais, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao regime do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, definiu as seguintes teses: (a) que é permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos
celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada; e (b) a capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, com o acréscimo de
que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada (2a Seção Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdão de 8 de
agosto de 2012, publicado no DJE de 24 de setembro de 2012)2.
Esse mesmo acórdão, porém, deixou assentado que a
incidência de juros remuneratórios compostos pré-fixados não ostenta nenhuma
ilegalidade, mesmo porque não se verifica nem em tese, quanto a esses juros
2 Ressalte-se que essas teses depois foram sumuladas: (i) A Súmula n. 539 prevê que “é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada”; e (ii) a Súmula n. 541 dispõe: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
9
remuneratórios, a possibilidade de incidência de juros sobre juros,
diferentemente do que se passa com os contratos de cartão de crédito e de
abertura de crédito rotativo em conta corrente, como se pode conferir neste
excerto:
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
Tendo em vista essas orientações, impõe-se concluir que o
cômputo de juros compostos pré-fixados não ostenta nenhuma ilegalidade, não
se confundindo com o anatocismo.
Observe-se, ainda, que o artigo 5o, caput, da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001,
estabelece que “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.
A constitucionalidade desse artigo foi afirmada pelo C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0128514-88.2011.8.26.0000:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
10
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE MÚTUO
BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL,
PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N°
2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.
(Relator Renato Nalini Acórdão de 24 de agosto de 2011, publicado
no DJE de 3 de novembro de 2011).
Depois, o C. Supremo Tribunal Federal
guardião da
Constituição, segundo o artigo 102 da Carta Magna igualmente rechaçou essa
tese, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 592.377/RS:
CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas
quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros
é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência
para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados. 4. Recurso extraordinário provido. (Tribunal Pleno
Relator Ministro Teori Zavascki Acórdão de 4 de fevereiro de 2015,
publicado no DJE de 19 de março de 2015).
O C. Superior Tribunal de Justiça, que já havia afirmado a
possibilidade da capitalização no mencionado Recurso Especial n. 973.827/RS,
submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 (repita-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
11
acabou consolidando seu entendimento por meio das súmulas 539 (“é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”), e 541 (“a previsão no contrato bancário de taxa de juros superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”).
Invocando o entendimento sumulado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, confiram-se os seguintes arestos deste E. Tribunal de
Justiça:
(a)
11a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1005254-89.2014.8.26.0019 Relator Marino Neto Acórdão de 30 de maio de
2016, publicado no DJE de 8 de junho de 2016; (b) 13a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 0021276-57.2013.8.26.0576 Relatora Ana de Lourdes
Coutinho da Silva da Fonseca Acórdão de 17 de novembro de 2015, publicado
no DJE de 24 de novembro de 2015; (c) 19a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 4002621-29.2013.8.26.0071 Relator João Camillo de Almeida
Prado Costa Acórdão de 28 de setembro de 2015, publicado no DJE de 9 de
outubro de 2015; e (d) 22a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1017875-63.2014.8.26.0005 Relator Matheus Fontes Acórdão de 18 de
fevereiro de 2016, publicado no DJE de 9 de março de 2016; e (e) 37a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 1003681-45.2014.8.26.0462 Relator Israel
Góes dos Anjos Acórdão de 20 de setembro de 2016, publicado no DJE de 30
de setembro de 2016.
Sob outro vértice, tampouco se observa ilegalidade na
cobrança de juros de mora ou multa contratual, fixados em patamares não
abusivos, conforme se observa da planilha que acompanhou a inicial (multa de
2% e juros moratórios de 1% ao mês - fls. 22/23).
No que toca à cobrança relativa ao seguro, no entanto, razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
12
assiste ao apelante.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP (2a
Seção Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Acórdão de 12 de
dezembro de 2018, publicado no DJE de 17 de dezembro de 2018) o C.
Superior Tribunal de Justiça definiu as seguintes teses, para os fins do artigo
1.040 do Código de Processo Civil:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Aplicando ao caso concreto a tese definida no item 2.2,
conclui-se que a sentença vergastada (que inclusive se omitiu a esse respeito)
merece reparo, uma vez que não está em conformidade com a orientação
emanada desse recurso repetitivo.
Tratando do seguro de proteção financeira, o recurso especial
em foco, depois de transcrever a cláusula a ele relativa, observa que, “como se
verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse
modo, a liberdade de contratar ou não o seguro”, no entanto, “apesar dessa liberdade de
contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora)”, de modo que, “uma vez optando o consumidor
pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000376-82.2018.8.26.0698 -Voto no 20.276
13
Aplicando essa tese ao caso em tela, considerando que nem
sequer veio aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, deve ser
afastada a cobrança do prêmio, porque não demonstrado que o réu teve
liberdade para escolher a seguradora.
Assim, o prêmio do seguro de proteção financeira deve ser
restituído (ou compensado) ao apelante, na forma simples3, com correção
monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora desde a
citação.
Porque ainda assim foi mínima a sucumbência do banco
apelado e porque não houve impugnação específica de nenhuma das partes a
esse respeito, fica mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais da mesma
forma em que realizada na origem.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
apenas para declarar ilegítima a contratação do seguro e determinar a repetição
(ou compensação) simples ao autor dos valores a esse título despendidos.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)
3 Anote-se que este E. Tribunal de Justiça entende que a restituição deve mesmo se dar na forma simples, quando
não vislumbrada a má fé da instituição financeira: (a) 14a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1008952-42.2018.8.26.0576 Relator Carlos Abrão Acórdão de 15 de agosto de 2018, publicado no DJE de 20
de agosto de 2018; (b) 27a Câmara de Direito Privado Apelação n. 9000070-51.2012.8.26.0224 Relator Marcos
Gozzo Acórdão de 27 de março de 2018, publicado no DJE de 10 de abril de 2018; (c) 28a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1012792-50.2016.8.26.0602 Relator César Luiz de Almeida Acórdão de 27 de fevereiro
de 2018, publicado no DJE de 8 de março de 2018; e (d) 38a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1042881-44.2015.8.26.0100 Relator César Peixoto Acórdão de 15 de março de 2018, publicado no DJE de 19
de março de 2018.